Tribunal: TJSP
Processo: 2047971-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE CONTAS – Interesse de agir – Presença – Primeira fase – Dever de prestar contas – Ação procedente na primeira fase – Possibilidade – Incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes – Verbas de sucumbência carreadas ao banco – Incidência do princípio da causalidade – Decisão mantida – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2047971-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa
Isabel, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, são agravados
MONTARTE INDUSTRIAL E LOCADORA S/A e CARLOS DA SILVA
CARVALHO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37143
AGRV.No: 2047971-49.2020.8.26.0000
FORO: SANTA ISABEL
AGTE.: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGDO.: MONTARTE INDUSTRIAL E LOCADORA S.A. E OUTRO
*PRESTAÇÃO DE CONTAS Interesse de agir Presença
Primeira fase Dever de prestar contas Ação procedente na
primeira fase Possibilidade – Incontroversa a relação jurídica
estabelecida entre as partes Verbas de sucumbência carreadas
ao banco Incidência do princípio da causalidade Decisão
mantida Recurso não provido *
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 202/205, integrada pela decisão de fls. 226/227, ambas
dos autos de origem, proferida nos autos da ação de prestação de contas,
que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas e condenou
o banco agravante a prestar contas aos agravados no prazo de quinze dias.
Aduz o agravante que a r. decisão merece reforma, em
razão da ausência de interesse de agir relacionada à pretensão dos
agravados de transformar o procedimento especial em ação ordinária de
revisão contratual. Alega que os agravados estariam querendo rediscutir os
termos da contratação do serviço SISPAG, o que é vedado, conforme
precedente da C.STJ; que há inépcia da inicial, por considerar genérico o
pedido formulado pelos agravados; que a pretensão de exigir contas e obter
eventual ressarcimento dos lançamentos alegados indevidos é abusiva. Por
fim, alega ser incabível a condenação em honorários de sucumbência, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
se tratar de decisão parcial de mérito, devendo ser afastada tal condenação.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
O interesse de agir “repousa sobre o binômio
necessidade + adequação. A parte tem 'necessidade' quando seu direito
material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além
da 'necessidade', exige-se a 'adequação'. Se a parte requer providência
jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na
fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir.”
Na hipótese dos autos, a parte necessita do provimento
jurisdicional para alcançar a prestação de contas pretendida, tendo se
utilizado do instrumento adequado para essa finalidade. Por conseguinte, os
agravados possuem interesse de agir.
A ação de prestação de contas, que obedece o
procedimento especial previsto no art. 550 e seguintes do Código de
Processo Civil, possui duas fases distintas, cada qual com seu objeto
próprio.
Na fase inicial do processo não está em causa, ainda, o
problema de saber-se quem deve a quem e quanto, exatamente por ser
tema a ser decidido na segunda fase do procedimento.
A obrigação de prestar contas nada tem a ver com o
fato de ser o réu devedor ou não dos autores. Pode até‚ ser credor, mas
não fica eximido de prestá-las, quando estiver obrigado.
Ensina
ADROALDO
FURTADO
FABRÍCIO
em
Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. VIII, pág. 387/8 que:
"Não há correlação necessária entre o dever jurídico
de prestar contas e a situação de devedor. Nem
aquele a quem as contas são devidas é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
necessariamente credor de algum pagamento. Não se
confunde a obrigação específica de prestar contas com
a de dar ou de pagar, nem o direito de exigir contas
com o direito a receber pagamento. Aquele que
presta contas freqüentemente o faz no interesse de
apurar um saldo que supõe lhe seja favorável, a fim de
colocar-se em condições de exigir o pagamento
respectivo".
Outro não é o ensinamento de CLÓVIS DO COUTO E
SILVA, em comentários ao Código de Processo Civil, Vol. XI, Tomo I, pág.
107, quando diz:
"A ação de prestação de contas não envolve
necessariamente a existência de débito ou crédito, e a
pretensão, no fundo, é o esclarecimento de certas
situações resultantes, no geral, da administração de
bens alheios".
Por conseguinte, a finalidade da ação de prestação de
contas é verificar quantias recebidas e o exame da receita e despesas,
relativas a determinados negócios e encargos, mormente, onde houver
obrigação derivada de mandato, administração, cuja existência de vínculo
jurídico informa, inequivocamente, o dever de prestar contas (RT 714/129).
Na hipótese, os agravados ajuizaram a presente ação
de prestação de contas visando esclarecimentos acerca dos lançamentos a
débito lançados na conta corrente de n. 01570-3 e agência n. 6278,
denominados “Sispag Salários”, no período de 19 de novembro de 2009 a 5
de maio de 2011.
O dever de prestar contas deriva de relação jurídica
contratual existente entre as partes, ainda que tenham sido fornecidos
extratos ou outros modos de consulta e a via eleita não se mostra
inadequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Nesse sentido tem decidido, reiteradamente, o Colendo
STJ:
“RECURSO ESPECIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS -
INTERESSE DE AGIR - CONFIGURAÇÃO - PEDIDO
GENÉRICO NA INICIAL - INEXISTÊNCIA
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
I
-
Mesmo
havendo
o
fornecimento de extratos periódicos, é perfeitamente
admissível o manejo da ação de prestação de contas
para
os
casos
de
insuficiência
das
informações
prestadas extrajudicialmente, situação fática retratada
na espécie; II - Não há se falar em pedido genérico de
prestação de contas, quando o autor aponta o vínculo
jurídico existente com o réu e especifica o período
digno de esclarecimentos; III - Recurso especial
provido. (STJ
3aT, Min. Massami Uyeda, REsp
1060217/PR, DJe 20/11/2008).”
Ademais, consoante a Súmula 259 da mesma Corte,
que deve ser aplicada por analogia, “a ação de prestação de contas pode
ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”.
Neste sentido:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS
Primeira fase
Ingresso
com ação para obter informações acerca de valor
depositado junto ao banco
Interesse de agir
verificado
Dever da instituição financeira como
depositária Aplicação, por analogia, da Súmula 259
do STJ Recurso improvido." (Relator(a): J. B. Franco
de Godoi; Comarca: Jundiaí; Órgão julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
27/04/2016; Data de registro: 02/05/2016)
Além do mais, o pedido formulado pelos autores é certo
e determinado, tendo apontado lançamentos específicos, portanto adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
o ajuizamento desta ação de prestação de contas.
Ademais, como bem pontuado pelo r. juízo a quo:
“Note-se que a inicial consignou expressamente o
objeto do pedido, ou seja, especificou, detalhadamente, as razões pelas
quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprovatórios dessa
necessidade (§ 1o, art. 55).O requerido, de seu turno, cingiu-se em
reportar-se aos próprios extratos apresentados com a inicial sem exibir um
mínimo de prova documental relativo à uma possível contratação desses
serviços supostamente contratado pelo correntista, em descompasso com o
parágrafo terceiro da aludida disposição legal”
De outro lado, em cumprimento ao princípio da
causalidade as verbas de sucumbência devem ser carreadas à instituição
financeira, cujos honorários advocatícios foram adequadamente fixados,
considerando-se a complexidade da causa, o local da prestação do serviço e
o zelo do profissional.
Por conseguinte, a r. decisão agravada deve ser
mantida tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator